Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016042-56.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Prefeito de Lucas do Rio Verde, MT (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA. ASSESSORIA JURÍDICA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. ATRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL A CARGOS COMISSIONADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face dos incisos I e VI do artigo 6º da Lei ordinária municipal nº 3.351/2022, do Município de Lucas do Rio Verde - MT, que atribuem à Assessoria Jurídica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), composta por cargos em comissão, competência para representar a autarquia em juízo e cobrar judicialmente consumidores inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a atribuição de funções de representação judicial e cobrança judicial de créditos aos ocupantes de cargos em comissão no âmbito de uma autarquia municipal, em face do princípio constitucional do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação judicial de entes públicos, incluindo as autarquias, constitui atividade de natureza eminentemente técnica, permanente e essencial ao funcionamento da Administração Pública, exigindo conhecimentos jurídicos especializados e estabilidade funcional para o adequado desempenho de suas atribuições.

Os cargos em comissão, conforme o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, e o artigo 129, inciso IV, da Constituição Estadual, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210 (Tema 1010 da Repercussão Geral), estabeleceu que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

A autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, encontra limites nos princípios e normas estabelecidos na própria Constituição Federal e nas Constituições Estaduais, incluindo o princípio do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente
.

Tese de julgamento:
1. É inconstitucional a atribuição de funções de representação judicial e cobrança judicial de créditos a ocupantes de cargos em comissão no âmbito de uma autarquia municipal, por violação ao princípio constitucional do concurso público. 2. As atividades de representação judicial e cobrança judicial de créditos são de natureza técnica, permanente e essencial, devendo ser desempenhadas por servidores efetivos, aprovados em concurso público.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, incisos II e V; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, incisos I, II e IV, art. 111, caput e §1º, e art. 173, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.041.210, Tema 1010 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da inconstitucionalidade dos incisos I e VI, artigo 6º, da Lei Ordinária Municipal nº 3.351, de 16 de maio de 2022, do Município de Lucas do Rio Verde – MT, que estabelece nova estrutura administrativa organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

O Procurador-Geral de Justiça sustenta, em resumo, que os dispositivos impugnados conferem atribuições ao Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE que seriam verdadeiramente pertencentes à carreira de Procurador Municipal, em violação aos princípios constitucionais que exigem a realização de concurso público para acesso aos cargos e empregos na administração pública.

Argumenta que, de acordo com o Anexo II da mencionada Lei, os cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto, que compõem a Assessoria Jurídica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, são cargos em comissão, e que as atribuições de representação judicial do órgão e cobrança judicial de inadimplentes seriam incompatíveis com a natureza desses cargos, por se tratarem de funções técnicas e permanentes.

Aduz que tal situação viola o artigo 129, incisos I e II, da Constituição Estadual, que consagra o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e a exigência de concurso público para investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Sustenta, ainda, que a norma impugnada é incompatível com o artigo 111,
caput
e § 1º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que estabelece que o ingresso na classe inicial da carreira de Procurador far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

Invoca, por fim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1041210 (Tema 1010), no qual se estabeleceu que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais (id. 2877463380).

Não houve pedido de concessão de medida cautelar, sendo
recomendável a deliberação pelo colegiado em caráter definitivo.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou manifestação (id; 298482871), na qual sustenta, preliminarmente, a necessidade de contextualização fático-legislativa para a correta compreensão da controvérsia. Argumenta que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE é uma autarquia municipal criada em 1993, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, enquanto a Procuradoria-Geral do Município foi estruturada em momento significativamente posterior (LC 266/2024).

No mérito, defende que não existe um princípio constitucional da unicidade da representação judicial aplicável compulsoriamente aos Municípios, destacando que a Constituição Federal, ao tratar da Advocacia Pública, estabeleceu modelos distintos para os diferentes entes da federação, mas silenciou-se quanto a um modelo obrigatório para a advocacia pública municipal.

Sustenta que, no exercício de sua autonomia, o Município de Lucas do Rio Verde optou por um modelo descentralizado, em que as autarquias, dotadas de autonomia, possuem seus próprios corpos jurídicos, o que prestigiaria o princípio da eficiência administrativa.

Quanto à alegada violação ao princípio do concurso público, argumenta que a lei impugnada é uma lei de organização administrativa, que cria a unidade "Assessoria Jurídica" e define suas competências, não sendo, per se, inconstitucional. Defende que as competências de representar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE em juízo e cobrar judicialmente consumidores inadimplentes, quando exercidas pelos ocupantes dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto, não se configurariam como meras atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, mas estariam intrinsecamente ligadas ao assessoramento superior e à relação de confiança com a alta direção da autarquia.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde também apresentou manifestação (id. 300050860), na qual defende a constitucionalidade da norma impugnada, argumentando que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, como autarquia municipal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tem capacidade para estar em juízo, ativa e passivamente, em nome próprio, para a defesa de seus interesses e de sua finalidade institucional.

Invoca a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, e sustenta que a organização e o funcionamento da advocacia pública municipal, incluindo a forma de atribuições dos cargos e funções, são matérias que afetam diretamente a estrutura administrativa local e a eficiência na prestação dos serviços jurídicos ao Município.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, reiterou as razões da inicial, manifestando que
“tanto o Município quanto a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT não apresentaram informações ou argumentos inovadores que abatessem os fundamentos da inicial da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”
. Ainda, que em homenagem aos
“
princípios constitucionais que exigem a realização de concurso público para acesso aos cargos e empregos na administração pública, e, por consequência, a regra da acessibilidade geral e da isonomia com relação ao provimento de cargos na administração pública, que decorrem do art. 129, incisos I e II, da Constituição Estadual.”
. Ao final manifestou pela procedência da ação direita de inconstitucionalidade (id. 300791369).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem por objeto os incisos I e VI do artigo 6º da Lei Ordinária Municipal nº 3.351, de 16 de maio de 2022, do Município de Lucas do Rio Verde - MT, que estabelece nova estrutura administrativa organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Lucas do Rio Verde – MT (SAAE).

Os dispositivos impugnados atribuem à Assessoria Jurídica do SAAE, composta por cargos em comissão de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto, as competências para
"representar o SAAE em todos os juízos e instâncias na defesa de seus interesses"
(inciso I) e
"cobrar judicialmente consumidores inadimplentes com a Autarquia"
(inciso VI),
in verbis
:

“Art. 6º A Assessoria Jurídica é um órgão ligado diretamente a Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação subsidiar as decisões da direção quanto aos aspectos jurídicos, bem como dar parecer e encaminhamento processual nas demandas existentes e provocar outras de interesse da instituição e ainda:

I - representar o SAAE em todos os juízos e instâncias na defesa de seus interesses
;

II - assessorar em matéria jurídica o Diretor Geral, as unidades da Autarquia e seus servidores, no exercício das atividades laborais;

III - elaborar pareceres sobre consultas, minutas de projetos de leis, contratos, convênios, editais de licitação e outros, que exijam assistência legal;

IV - elaborar minuta de projeto de lei, contratos, convênios e outros instrumentos legais, submetendo-os, quando necessário, à manifestação e providências da Diretoria Geral do SAAE;

V - assessorar a Comissão de Licitação, pregão e outras;

VI - cobrar judicialmente consumidores inadimplentes com a Autarquia
;

VII - participar e dar orientação jurídica em inquéritos e processos administrativos;

VIII - acompanhar as publicações de despachos judiciais;

IX - executar outras atividades correlatas...”

Pois bem.

A questão central a ser dirimida nesta ação consiste em verificar se tais atribuições, conferidas aos ocupantes de cargos em comissão, violam o princípio constitucional do concurso público e as normas que regem a advocacia pública.

O objeto da ação - dispositivos de lei municipal - é passível de controle concentrado de constitucionalidade perante este Tribunal, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea
"d"
, da Constituição Estadual.

Os parâmetros de controle invocados - artigos 111,
caput
e §1º, 129, I e II, e 173, §2º, da Constituição Estadual - são normas constitucionais estaduais aptas a fundamentar o pedido de declaração de inconstitucionalidade.

Do princípio do concurso público e da natureza dos cargos em comissão

O princípio do concurso público, consagrado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e reproduzido no artigo 129, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, constitui a regra geral para o ingresso em cargos e empregos públicos, sendo excepcional a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso V, e a Constituição Estadual, em seu artigo 129, inciso IV, estabelecem que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Essa limitação constitucional tem por finalidade evitar que funções técnicas, burocráticas e operacionais, que demandam estabilidade e continuidade no serviço público, sejam exercidas por servidores de livre nomeação e exoneração, em detrimento do princípio da impessoalidade e da eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1041210, com repercussão geral reconhecida (Tema 1010), fixou tese no sentido de que:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Essa orientação jurisprudencial consolidada deve nortear a análise da constitucionalidade dos dispositivos impugnados na presente ação.

As autarquias são entidades da Administração Pública Indireta, criadas por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e capacidade de autoadministração. Sua criação decorre do fenômeno da descentralização administrativa, por meio do qual o Estado transfere a execução de determinados serviços públicos a entidades personalizadas, dotadas de autonomia gerencial, técnica e financeira.

A doutrina administrativista brasileira, de forma praticamente unânime, reconhece como características essenciais das autarquias: (i) a criação por lei específica; (ii) a personalidade jurídica de direito público; (iii) a capacidade de autoadministração; (iv) a especialização dos fins ou atividades; e (v) a sujeição a controle ou tutela.

A capacidade de autoadministração, elemento nuclear do conceito de autarquia, compreende, entre outros aspectos, a capacidade processual, ou seja, a aptidão para estar em juízo, ativa e passivamente, na defesa de seus interesses institucionais. Essa capacidade processual decorre diretamente da personalidade jurídica própria conferida às autarquias, sendo corolário lógico de sua autonomia administrativa.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 18, reconheceu expressamente o Município como ente federativo autônomo, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal. Essa autonomia municipal manifesta-se em quatro dimensões fundamentais: (i) auto-organização, mediante a elaboração de lei orgânica própria; (ii) autogoverno, pela eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores; (iii) autoadministração, para a organização dos serviços públicos locais; e (iv) autolegislação, mediante a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

No exercício de sua autonomia, o Município possui competência para criar entidades da Administração Indireta, como as autarquias, e para definir a estrutura administrativa de seus órgãos e entidades, observados os princípios e normas constitucionais aplicáveis.

Lado outro, a Constituição Federal, em seus artigos 131 e 132, estabelece que a representação judicial e a consultoria jurídica da União são exercidas pela Advocacia-Geral da União, e que os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercem a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Embora a Constituição Federal não disponha expressamente sobre a advocacia pública municipal, a interpretação sistemática do texto constitucional permite concluir que a representação judicial dos Municípios e de suas entidades da administração indireta deve seguir os mesmos princípios aplicáveis à advocacia pública federal e estadual.

Nesse sentido, a representação judicial dos entes públicos constitui função essencial à justiça, que deve ser exercida por profissionais investidos em cargos efetivos, providos mediante concurso público, garantindo-se a independência técnica e a continuidade do serviço público.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 111, estabelece que
"a carreira de Procurador do Estado, a organização e o funcionamento da Instituição serão disciplinados em lei complementar"
, e seu §1º dispõe que
" O ingresso na classe inicial da carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com exame oral e público dos candidatos, realizado perante comissão composta por Procuradores do Estado, sob a presidência do Procurador-Geral, e por um representante da Seção de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil."
.

Embora esse dispositivo se refira especificamente à Procuradoria do Estado, ele estabelece um paradigma constitucional que deve ser observado pelos Municípios, em respeito ao princípio da simetria e à harmonia do sistema jurídico.

Dos dispositivos impugnados

Os incisos I e VI do artigo 6º da Lei Ordinária Municipal nº 3.351/2022, de Lucas do Rio Verde - MT, atribuem à Assessoria Jurídica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, composta por cargos em comissão de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto, as competências para
"representar o SAAE em todos os juízos e instâncias na defesa de seus interesses"
e
"cobrar judicialmente consumidores inadimplentes com a Autarquia"
.

A representação judicial de uma entidade pública envolve não apenas a prática de atos processuais técnicos, mas também a definição de estratégias processuais, a avaliação de riscos jurídicos, a decisão sobre a propositura ou não de ações, a celebração de acordos, entre outras atividades que demandam alinhamento com as diretrizes políticas e administrativas da entidade representada.

No caso específico de uma autarquia municipal, como o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Lucas do Rio Verde, a representação judicial e a cobrança de créditos inadimplentes envolvem decisões que impactam diretamente a gestão e as finanças da entidade, exigindo sintonia com as orientações da Diretoria Geral.

Nesse contexto, é razoável considerar que tais funções, quando exercidas no âmbito de uma assessoria jurídica diretamente vinculada à Diretoria Geral da autarquia, como prevê o caput do artigo 6º da Lei nº 3.351/2022, possuem caráter de assessoramento superior, pressupondo relação de confiança com a autoridade nomeante.

Contudo, é importante ressaltar que a execução material dessas funções, ou seja,
a prática dos atos processuais propriamente ditos, a elaboração de peças jurídicas, o acompanhamento de prazos, entre outras atividades de natureza técnica e burocrática, deve ser realizada por servidores efetivos, aprovados em concurso público
.

Em outras palavras, a direção e coordenação da representação judicial e da cobrança de créditos, enquanto funções de assessoramento superior que pressupõem relação de confiança, podem ser atribuídas a ocupantes de cargos em comissão. Já a execução material dessas funções, enquanto atividades técnicas e burocráticas, deve ser realizada por servidores efetivos.

No caso em análise, os dispositivos impugnados, ao atribuírem à Assessoria Jurídica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE as competências para
"representar o SAAE em todos os juízos e instâncias na defesa de seus interesses"
e
"cobrar judicialmente consumidores inadimplentes com a Autarquia"
, não fazem distinção entre a direção/coordenação dessas funções e sua execução material.

Essas atribuições, por sua natureza, constituem atividades típicas de representação judicial, que demandam conhecimento técnico-jurídico especializado e continuidade no serviço público, características incompatíveis com a natureza transitória e precária dos cargos em comissão.

A representação judicial de uma entidade pública e a cobrança judicial de seus créditos são funções que exigem estabilidade e independência técnica, pois envolvem a defesa do interesse público em juízo e a responsabilidade pela condução de processos judiciais que podem se estender por anos, transcendendo gestões administrativas.

Tais atividades não se enquadram no conceito de direção, chefia ou assessoramento, que caracterizam os cargos em comissão. Pelo contrário, constituem funções técnicas e permanentes, que devem ser exercidas por servidores efetivos, investidos em cargos providos mediante concurso público.

O Município de Lucas do Rio Verde argumenta que a autonomia administrativa, financeira e patrimonial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –SAAE, como autarquia municipal, justificaria a existência de uma estrutura jurídica própria, desvinculada da Procuradoria-Geral do Município. Contudo, essa autonomia não autoriza o descumprimento do princípio constitucional do concurso público.

De fato, é legítima a opção do Município por um modelo descentralizado de advocacia pública, em que as autarquias possuam seus próprios corpos jurídicos. No entanto, esses corpos jurídicos devem ser compostos por servidores efetivos, aprovados em concurso público, e não por ocupantes de cargos em comissão, quando se trata de funções técnicas e permanentes, como a representação judicial.

O argumento de que as competências de representar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE em juízo e cobrar judicialmente consumidores inadimplentes estariam intrinsecamente ligadas ao assessoramento superior e à relação de confiança com a alta direção da autarquia não se sustenta. Essas atividades, por sua natureza técnica e permanente, não dependem de relação de confiança com a autoridade nomeante, mas sim de conhecimento jurídico especializado e de independência técnica.

A distinção entre a estrutura organizacional prevista em lei e a forma de provimento dos cargos que compõem essa estrutura, invocada pelo Município, também não afasta a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Isso porque os incisos I e VI do artigo 6º da Lei nº 3.351/2022 atribuem expressamente à Assessoria Jurídica, composta por cargos em comissão, funções que, por sua natureza, deveriam ser exercidas por servidores efetivos.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, declarando a inconstitucionalidade de normas municipais que atribuíam a cargos em comissão funções típicas da advocacia pública, como se verifica nos precedentes citados pelo Procurador-Geral de Justiça em sua petição inicial (ADI nº 1006405-86.2022.8.11.0000 e ADI nº 1013810-52.2017.8.11.0000).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – LEI QUE SERIA PREJUDICIAL POSSUI CONTEÚDO DIVERSO – NÃO CONHECIMENTO E
INÉPCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 17, I, ‘B’ E DO ARTIGO 22, INCISOS I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, DA LEI Nº 3.328/2022 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO COM TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA
– LEI MUNICIPAL Nº 3.328/2022 DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, SUPERVISOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ASSESSOR JURÍDICO I E ASSESSOR JURÍDICO II – PARCIAL ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SERVIDORES COMISSIONADOS SEM RELAÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA –
NORMAS DISPOSTAS NO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA EM PARTE –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

No caso, a legitimidade ativa da associação requerente deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a representatividade adequada e pertinência temática da demanda, os quais se encontram devidamente demonstrados.

Verificando-se que
a Lei indicada como prejudicial possui conteúdo diverso da Lei objeto da ADI, nao há se falar em perda de objeto.

Nao merece conhecimento e a ação se mostra inepta em relação pedido de inconstitucionalidade do artigo 17, I, ‘b’, do artigo 22, incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, e do Anexo XIV
da Lei nº 3.328/2022, ante a ausência de correlação do pedido com tese de ofensa ao princípio da investidura.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018).

A Lei Municipal nº 3.328/2022 do Município de Lucas do Rio Verde, ao promover a criação de cargos comissionados de Procurador Geral do Município, Supervisor de Assuntos Jurídicos, Assessor Jurídico I e Assessor Jurídico II, se mostra parcialmente inconstitucional, por nao se tratarem, as atribuições imputadas aos cargos, de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando, no tocante o princípio da investidura, o disposto no art. 37, II e V, da CRFB/88 e art. 129, II, da Constituição Estadual.”
(ADI 1006405-86.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.04.2023).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI MUNICIPAL N. 2.407/2017 – ART. 15, “A”, A-1, ITEM 1.8; ART. 38 E ART. 51, § 4º, QUANTO AO ASSISTENTE JURÍDICO – CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO PROCURADOR MUNICIPAL – TECNICIDADE DO CARGO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A ADMINISTRAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – ART. 129, CAPUT E INCISO I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – AÇÃO PROCEDENTE.

1.
A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmou-se as seguintes teses pela Corte Constitucional: “[...]
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018)
.

2. Ao vislumbrarmos as atribuições destinadas ao cargo de Assistente Jurídico, previstas no art. 38 da Lei impugnada, constata-se que este apresenta atividade típica da advocacia pública, com funções ordinárias e permanentes para atuação no âmbito da Administração Municipal que apresentam tecnicidade, dispensando o requisito da confiança exigível aos cargos em comissão.

3. Referidas atribuições afastam-se, ainda, de qualquer atividade relacionada a assessoramento, direção ou chefia, de maneira que o preenchimento de referidos cargos somente seria possível por meio de concurso público, infringindo, assim, o contido no art. 129, caput e inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Ação julgada procedente.”
(ADI 1013810-52.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 13.05.2021).

Portanto, os incisos I e VI do artigo 6º da Lei Ordinária Municipal nº 3.351/2022, de Lucas do Rio Verde - MT, ao atribuírem a cargos em comissão funções típicas da advocacia pública, violam o princípio do concurso público, consagrado no artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual, bem como o artigo 111,
caput
e § 1º, da mesma Carta, que estabelece o paradigma constitucional para a organização da advocacia pública.

Por todo o exposto, julgo
procedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade
dos incisos I e VI do artigo 6º da Lei Ordinária Municipal nº 3.351, de 16 de maio de 2022, do Município de Lucas do Rio Verde - MT, por violação aos artigos 111,
caput
e §1º, e 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025